Tribunal: TJDFT
Processo: 0719025-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0719025-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GABRIELA BARBOSA ALVES DE SOUZA CURVELLO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, em 10 (dez) dias, sobre o alegado na petição Id. 77933404 Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora